Tribunal: STF
Processo: RE 771941
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AI 803.140-RG/RS, REL. MIN. GILMAR MENDES) – LITÍGIO IDÊNTICO RENOVADO NA PRESENTE CAUSA – SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DE REFERIDO PRECEDENTE PLENÁRIO – CONSEQUENTE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.